Tribunal: STJ
Processo: 0000739-66.2021.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2187109 - RJ (2024/0465320-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: EDINA MIGUEL
AGRAVANTE
: ISABEL PEREIRA LUDKA
AGRAVANTE
: IZIS CABRAL DE CARVALHO
AGRAVANTE
: JORGE JOSE FERREIRA
AGRAVANTE
: JULIO CESAR DA SILVA
AGRAVANTE
: KATIA HELENA MANHAES DA CONCEICAO
AGRAVANTE
: MARCELO JORGE GENOVESE
AGRAVANTE
: MARCIA NUNES DO VALLE
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CARDOSO
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA LEITE FERREIRA
ADVOGADOS
: RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
ARACELI ALVES RODRIGUES - DF026720
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NA ORIGEM.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva que
reconheceu o direito dos substituídos do sindicato ao pagamento das
diferenças de remuneração e proventos resultantes da retroativa
incorporação do reajuste de 28,86%. Na sentença, extinguiu-se o
cumprimento de sentença ante a inexistência de valores a executar. No
Tribunal de origem, a sentença foi mantida. No Superior Tribunal de
Justiça, foi interposto o presente agravo interno contra decisão que não
conheceu do recurso especial.
II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o
Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 489 do CPC
/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. Conforme
entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
Documento eletrônico VDA47774548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/05/2025 14:07:47
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: d1458bfa-4cf9-45be-ad95-0bed2431344d

encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada
pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”. [EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8
/6/2016, DJe 15/6/2016.]
III - Quanto à matéria constante nos arts. 535, VI, do CPC e 368
e 369 do Código Civil, verifica-se que o Tribunal
, em nenhum
a quo
momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo
após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão.
Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula n. 211/STJ. Gize-se, por
oportuno, que a falta de exame de questão constante de normativo legal
apontado pelo recorrente nos embargos de declaração não caracteriza, por
si só, omissão quando a questão é afastada de maneira fundamentada pelo
Tribunal
, ou ainda, não é abordada pelo Sodalício, e o recorrente, em
a quo
ambas as situações, não demonstra, de forma analítica e detalhada, a
relevância do exame da questão apresentada para o deslinde final da causa.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.671.980/CE, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12
/2024. AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.421.997 /SP, relator Ministro
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19
/11/2024. REsp n. 1.381.734/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Seção, julgado em 10/3/2021 , DJe de 23/4/2021.
IV - A previsão do art. 1.025 do Código de Processo Civil de
2015 não invalidou o enunciado n. 211 da Súmula do STJ. Para que o art.
1.025 do CPC/2015 seja aplicado, e permita-se o conhecimento das
alegações da parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos
embargos de declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação de
violação do art. 1.022 do CPC/2015, no recurso especial (REsp n. 1.764.914
/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11
/2018, DJe 23/11/2018). A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de
declaração opostos (AgInt no REsp n. 1.443.520/RS, relator Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/4/2019, DJe 10
/4/2019); ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no REsp n.
a quo
1.459.940/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
julgado em 24/5/2016, DJe 2/6/2016) e; iii) relevante e pertinente com a
matéria (AgInt no AREsp n. 1.433.961/SP, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe 24/9
/2019.)
V - A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando
em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
VI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47774548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/05/2025 14:07:47
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: d1458bfa-4cf9-45be-ad95-0bed2431344d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de maio de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA47774548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/05/2025 14:07:47
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: d1458bfa-4cf9-45be-ad95-0bed2431344d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2187109 - RJ (2024/0465320-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: EDINA MIGUEL
AGRAVANTE
: ISABEL PEREIRA LUDKA
AGRAVANTE
: IZIS CABRAL DE CARVALHO
AGRAVANTE
: JORGE JOSE FERREIRA
AGRAVANTE
: JULIO CESAR DA SILVA
AGRAVANTE
: KATIA HELENA MANHAES DA CONCEICAO
AGRAVANTE
: MARCELO JORGE GENOVESE
AGRAVANTE
: MARCIA NUNES DO VALLE
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CARDOSO
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA LEITE FERREIRA
ADVOGADOS
: RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
ARACELI ALVES RODRIGUES - DF026720
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE NA ORIGEM.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva que
reconheceu o direito dos substituídos do sindicato ao pagamento das
diferenças de remuneração e proventos resultantes da retroativa
incorporação do reajuste de 28,86%. Na sentença, extinguiu-se o
cumprimento de sentença ante a inexistência de valores a executar. No
Tribunal de origem, a sentença foi mantida. No Superior Tribunal de
Justiça, foi interposto o presente agravo interno contra decisão que não
conheceu do recurso especial.
II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o
Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 489 do CPC
/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. Conforme
entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
Documento eletrônico VDA47331689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/05/2025 15:51:24
Código de Controle do Documento: 08d8d3bd-5045-46c6-a812-d3a7a9961e01

encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada
pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”. [EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8
/6/2016, DJe 15/6/2016.]
III - Quanto à matéria constante nos arts. 535, VI, do CPC e 368
e 369 do Código Civil, verifica-se que o Tribunal
, em nenhum
a quo
momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo
após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão.
Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula n. 211/STJ. Gize-se, por
oportuno, que a falta de exame de questão constante de normativo legal
apontado pelo recorrente nos embargos de declaração não caracteriza, por
si só, omissão quando a questão é afastada de maneira fundamentada pelo
Tribunal
, ou ainda, não é abordada pelo Sodalício, e o recorrente, em
a quo
ambas as situações, não demonstra, de forma analítica e detalhada, a
relevância do exame da questão apresentada para o deslinde final da causa.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.671.980/CE, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12
/2024. AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.421.997 /SP, relator Ministro
Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19
/11/2024. REsp n. 1.381.734/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Seção, julgado em 10/3/2021 , DJe de 23/4/2021.
IV - A previsão do art. 1.025 do Código de Processo Civil de
2015 não invalidou o enunciado n. 211 da Súmula do STJ. Para que o art.
1.025 do CPC/2015 seja aplicado, e permita-se o conhecimento das
alegações da parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos
embargos de declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação de
violação do art. 1.022 do CPC/2015, no recurso especial (REsp n. 1.764.914
/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11
/2018, DJe 23/11/2018). A matéria deve ser: i) alegada nos embargos de
declaração opostos (AgInt no REsp n. 1.443.520/RS, relator Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/4/2019, DJe 10
/4/2019); ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no REsp n.
a quo
1.459.940/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
julgado em 24/5/2016, DJe 2/6/2016) e; iii) relevante e pertinente com a
matéria (AgInt no AREsp n. 1.433.961/SP, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe 24/9
/2019.)
V - A Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando
em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
VI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47331689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/05/2025 15:51:24
Código de Controle do Documento: 08d8d3bd-5045-46c6-a812-d3a7a9961e01

Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu o
direito dos substituídos do sindicato ao pagamento das diferenças de remuneração e
proventos resultantes da retroativa incorporação do reajuste de 28,86%. Na sentença,
extinguiu-se o cumprimento de sentença ante a inexistência de valores a executar. No
Tribunal de origem, a sentença foi mantida.
No Superior Tribunal de Justiça, foi interposto o presente agravo interno
contra decisão que não conheceu do recurso especial.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no art. 255, § 4o, I, do RISTJ, não conheço do recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
Contudo, não merece prosperar tal entendimento, eis que é clara a violação do art.
1.022, do Código de Processo Civil, bem como do art. 489, do mesmo diploma legal.
Também não há a incidência da Súmula 211/STJ, uma vez que se encontra
devidamente prequestionada a matéria e os artigos apontados como violados no recurso.
Além disso, não incide ao caso a Súmula 7/STJ, posto que a análise da matéria posta
no recurso especial não exige o revolvimento de questão de fato, nem tampouco o reexame
de prova, tratando-se, na verdade, de pretensão recursal envolvendo matéria eminentemente
de direito material e processual (valoração de prova), conforme será demonstrado no
presente agravo interno.
[...]
Não se justifica a aplicação da Súmula 211/STJ, já que os embargos de declaração
opostos em face do acórdão recorrido suscitaram todos os fundamentos aptos a demonstrar a
violação ao art. 535, VI, do CPC e arts. 368 e 369 do Código Civil, mesmo que de forma
reflexa.
Cumpre ressaltar que a matéria veiculada no presente recurso especial foi
prequestionada, uma vez que foi debatida na apelação e nos embargos declaratórios opostos
em face do acórdão recorrido.
De igual modo, impende destacar que a prévia oposição de embargos por si só,
evidencia o prequestionamento das questões suscitadas no recurso integrativo, nos termos
do art. 1.025 do CPC, in verbis:
[...]
Portanto, afigura-se prequestionada a matéria suscitada pelos recorrentes nos
aclaratórios. Por todo exposto, verifica-se que não há óbice ao conhecimento do recurso
especial por esse E. STJ, porquanto a incidência da Súmula n. 211/STJ foi equivocada, eis
que restou evidente a fundamentação e o prequestionamento das questões suscitadas no
recurso.
Documento eletrônico VDA47331689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/05/2025 15:51:24
Código de Controle do Documento: 08d8d3bd-5045-46c6-a812-d3a7a9961e01

[...]
No caso, a análise da matéria posta no recurso especial não exige o revolvimento de
questão de fato, nem tampouco o reexame de prova, tratando- se, na verdade, de pretensão
recursal envolvendo matéria eminentemente de direito - valoração da prova.
Isso porque não se busca modificar as premissas fáticas utilizadas pelas instâncias
ordinárias, mas, sim, a incorreção da decisão que julgou extinto, de ofício, o processo, em
virtude de compensação de valores entre dívidas ilíquidas e não vencidas, posto que nada há
que comprove que a executada foi credora dos exequentes e nada os constituiu em mora.
Ora, a decisão objeto deste recurso especial cuida apenas de extinção de feito em
razão da suposta inexistência de valores a executar, diante da compensação do que foi pago
administrativamente de modo supostamente indevido com o que está sendo pleiteado na
execução. Em nada perpassa a discussão de mérito ou de fato, trazido pelo título coletivo já
transitado em julgado há anos.
Assim, não se busca revolver as matérias fáticas ou reexame de provas que restaram
incontroversas, mas sim, analisar a decisão recorrida, que acabou por violar as regras
dispostas nos artigos 368 e 369 do Código Civil3, que impõe como requisitos da
compensação a existência de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis entre pessoas
que forem ao mesmo tempo credor e devedor.
[...]
Conforme já aduzido, a decisão que julgou os embargos de declaração, opostos pelo
recorrente, padece de nulidade, porquanto, ao deixar de sanar omissões sobre questões
essenciais ao deslinde da controvérsia, incorreu em afronta aos arts. 1.022, inciso II e 489,
§1o, IV, do CPC.

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
O Tribunal de origem analisou as alegações da parte com os seguintes
fundamentos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO
CIVIL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. APELAÇÃO DE
SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA COLETIVA, QUE EXTINGUIU O FEITO SEM APRECIAÇÃO DO
MÉRITO.
POSSIBILIDADE
DE
DEDUÇÃO
DE
VALORES
PAGOS
ADMINISTRATIVAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA47331689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/05/2025 15:51:24
Código de Controle do Documento: 08d8d3bd-5045-46c6-a812-d3a7a9961e01

I – Trata-se de apelação de sentença que extinguiu a execução, sob o fundamento de
que a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – UFRJ pagou na via
administrativa os valores devidos referentes ao índice de 28,86%, cujo título executivo foi
objeto da ação coletiva no 0006396-63.1996.4.02.5101.
II - A sentença está devidamente fundamentada, de modo que não há que falar em
nulidade.
III - É dever da Administração Pública rever seus atos como imperativo da autotutela
dos atos administrativos, decorrência lógica do princípio da legalidade, nos termos do
Enunciado no 473 da Súmula do Superior Tribunal Federal. Dessa forma, não procede o
argumento da ocorrência do instituto da decadência.
IV - De acordo com as fichas financeiras da apelante, verifica-se que os pagamentos a
mesmo título efetuados entre os anos de 2002 e 2017 foram superiores ao período
determinado no título executivo, qual seja, entre 1993 e 1998, sendo zero o saldo devedor.
V - Dessa forma, o trânsito em julgado da ação coletiva que reconheceu o direito ao
índice de 28,86% não obsta a dedução dos valores pagos a maior pela autarquia federal, sob
pena de enriquecimento sem causa por parte dos beneficiários.
VI- Apelação desprovida.

Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal
se
a quo
manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu
convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na
hipótese. Também em recurso especial, não cabe ao STJ examinar alegação de suposta
omissão de questão de natureza constitucional, sob pena de usurpação da competência do
STF: AgInt nos EAREsp n. 731.395/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Corte
Especial, DJe 9/10/2018; AgInt no REsp n. 1.679.519/SE, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe 26/4/2018; REsp n. 1.527.216/SP, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/11/2018.
Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
Documento eletrônico VDA47331689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/05/2025 15:51:24
Código de Controle do Documento: 08d8d3bd-5045-46c6-a812-d3a7a9961e01

decisão recorrida”. [EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe
15/6/2016.]
Quanto à matéria constante nos arts. 535, VI, do CPC e 368 e 369 do Código
Civil, verifica-se que o Tribunal
, em nenhum momento, abordou as questões
a quo
referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração
apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula n. 211/STJ,
que assim dispõe: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
"
a quo.
Gize-se, por oportuno, que a falta de exame de questão constante de
normativo legal apontado pelo recorrente nos embargos de declaração não caracteriza,
por si só, omissão quando a questão é afastada de maneira fundamentada pelo Tribunal a
, ou ainda, não é abordada pelo Sodalício, e o recorrente, em ambas as situações, não
quo
demonstra, de forma analítica e detalhada, a relevância do exame da questão apresentada
para o deslinde final da causa. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.671.980 /CE, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024.
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.421.997 /SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024. REsp n. 1.381.734/RN,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021 , DJe de 23/4
/2021.
A previsão do art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 não invalidou o
enunciado n. 211 da Súmula do STJ (Inadmissível recurso especial quanto à questão que,
a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
).
a quo
Para que o art. 1.025 do CPC/2015 seja aplicado, e permita-se o conhecimento
das alegações da parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos
de declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação de violação do art. 1.022 do
CPC/2015, no recurso especial (REsp 1.764.914/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 8/11/2018, DJe 23/11/2018). A matéria deve ser: i) alegada
Documento eletrônico VDA47331689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/05/2025 15:51:24
Código de Controle do Documento: 08d8d3bd-5045-46c6-a812-d3a7a9961e01

nos embargos de declaração opostos (AgInt no REsp n. 1.443.520/RS, relator Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/4/2019, DJe 10/4/2019); ii)
devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no REsp n. 1.459.940/SP, relatora
a quo
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/5/2016, DJe 2/6/2016) e;
iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt no AREsp n. 1.433.961/SP, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe 24/9
/2019.)
Ademais, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos
levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar
à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47331689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 08/05/2025 15:51:24
Código de Controle do Documento: 08d8d3bd-5045-46c6-a812-d3a7a9961e01

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.187.109 / RJ
Número Registro: 2024/0465320-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007396620214025101 50130958220214020000 7396620214025101
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDINA MIGUEL
RECORRENTE : ISABEL PEREIRA LUDKA
RECORRENTE : IZIS CABRAL DE CARVALHO
RECORRENTE : JORGE JOSE FERREIRA
RECORRENTE : JULIO CESAR DA SILVA
RECORRENTE : KATIA HELENA MANHAES DA CONCEICAO
RECORRENTE : MARCELO JORGE GENOVESE
RECORRENTE : MARCIA NUNES DO VALLE
RECORRENTE : MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CARDOSO
RECORRENTE : MARIA DE FATIMA LEITE FERREIRA
ADVOGADOS
: RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
ARACELI ALVES RODRIGUES - DF026720
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA47750940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:26:09
Código de Controle do Documento: 243301ed-9a79-4659-b1a6-78e6e9e17c38

AGRAVANTE : EDINA MIGUEL
AGRAVANTE : ISABEL PEREIRA LUDKA
AGRAVANTE : IZIS CABRAL DE CARVALHO
AGRAVANTE : JORGE JOSE FERREIRA
AGRAVANTE : JULIO CESAR DA SILVA
AGRAVANTE : KATIA HELENA MANHAES DA CONCEICAO
AGRAVANTE : MARCELO JORGE GENOVESE
AGRAVANTE : MARCIA NUNES DO VALLE
AGRAVANTE : MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CARDOSO
AGRAVANTE : MARIA DE FATIMA LEITE FERREIRA
ADVOGADOS : RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
ARACELI ALVES RODRIGUES - DF026720
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47750940 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:26:09
Código de Controle do Documento: 243301ed-9a79-4659-b1a6-78e6e9e17c38